Tribunal: TJBA
Processo: 8062044-98.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8062044-98.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NERIVALDO SANTOS DAMACENO Advogado(s): WEDJA ADRIELLE ESPINDOLA COSTA, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO EXPEDIDO PELA JUNTA MÉDICA OFICIAL DO ESTADO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado contra omissão administrativa em conceder adicional de periculosidade a policial militar. Alegada ilegalidade da negativa de pagamento do adicional, com base em previsão legal na Lei Estadual nº 7.990/2001. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a omissão da Administração Pública em regulamentar e implementar o adicional de periculosidade previsto no Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia configura violação a direito líquido e certo do impetrante. III. Razões de decidir 3. A Lei Estadual nº 7.990/2001 prevê o pagamento do adicional de periculosidade, mas sua efetiva implementação está condicionada à regulamentação pelo Poder Executivo. 4. A omissão do Executivo na regulamentação da matéria por prazo irrazoável autoriza a intervenção do Judiciário, conforme jurisprudência desta Corte. No entanto, para a concessão do adicional é necessária a comprovação da exposição habitual a condições perigosas, por meio de laudo pericial emitido pela Junta Médica Oficial do Estado. 5. A ausência de laudo técnico nos autos impossibilita a análise meritória do direito pleiteado, sendo inviável a dilatação probatória na via mandamental. 6. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, não sendo meio adequado para discutir questões que demandam instrução probatória. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança denegada, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito. Tese de julgamento: “1. A concessão do adicional de periculosidade aos policiais militares está condicionada à regulamentação e comprovação da exposição a condições de risco por meio de laudo pericial. 2. A ausência de laudo técnico inviabiliza a concessão do benefício em sede de mandado de segurança.” Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, V, 'p' e 107; Decreto Estadual nº 16.529/2016, arts. 3º, 4º, 5º e 7º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 55586/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 25.04.2019; TJ-BA, APL 05639455620188050001, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 11.02.2020; TJ-BA, APL 80118278720198050001, Rel. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, j. 19.12.2022 A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8062044-98.2023.8.05.0000 em que figura como Impetrante NERIVALDO SANTOS DAMACENO, e como impetrados o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares de impugnação à assistência judiciária gratuita, ilegitimidade passiva e inépcia da petição inicial, ACOLHER A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DENEGAR A SEGURANÇA, EXTINGUINDO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de 2025. PRESIDENTE DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR (A)